Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À ATRIBUIÇÃO DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
2. Recurso interposto pela parte ré que sustenta que o veículo do recorrido estava na faixa do meio e o seu estava na faixa da esquerda, ao avistar o retorno que estava próximo, o recorrido fez uma conversão brusca atravessando a faixa do recorrente o qual não conseguiu frear em tempo hábil tendo em vista que a pista estava molhada. Aduz que o recorrido foi imprudente ao fazer a transposição de faixa, sendo assim o único culpado pela colisão. Requer a procedência dos pedidos contrapostos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49294333).
4. No presente caso, as provas não foram suficientes para revelar, de forma clara e precisa, a responsabilidade de quaisquer das partes no suposto acidente. Com efeito, o conjunto probatório resume-se a um laudo inconclusivo sobre a responsabilidade pelo evento, fotografia do veículo do recorrido, as palavras dos envolvidos, em que atribuem a responsabilidade pelo acidente automobilístico à parte oposta, todavia, abstiveram-se de colacionar aos autos qualquer documento e/ou prova testemunhal capaz de corroborar suas assertivas.
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Não há como presumir a culpa da parte recorrida, tampouco como considerar que ela é quem deveria ter demonstrado a ausência de culpa, pois, ao contrário a prova do fato incumbe a quem o alega.
6. Não tendo a parte recorrente logrado comprovar a existência de culpa atribuída à parte adversa, outra solução não se admite, à luz da carga probatória preconizada pelo art. 333, I, do CPC, que não seja a improcedência das pretensões.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.